Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713210-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a medida liminar, postulada no sentido de que fosse determinada a expedição de certidão positiva de débitos, com efeito de negativa. Compulsando os autos, verificou-se a impetração de dois mandados de segurança, com o mesmo objeto, um pela empresa matriz (MS n. 0702372-20.2021.8.07.0018) e outro pela filial, ora agravante (0702787-03.2021.8.07.0018). Em 07/05/2021, esta Relatoria proferiu decisão deferindo a medida liminar nos autos do MS n. 0702372-20.2021.8.07.0018, para que a autoridade administrativa impetrada procedesse à expedição da certidão positiva com efeitos de negativa em favor da empresa matriz – id 91014882 daqueles autos. Por essa razão, no presente feito, a empresa agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal, conforme decisão de id 25465188. Em documento de id 25721291, a empresa peticiona desistindo do recurso. Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte, bem como no art. 998 do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator